Tribunal: STF
Processo: HC 225279
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE FAVORECIMETNO REAL IMPRÓPRIO. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 349-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O pedido de reconsideração objetivando a reforma da decisão do relator pode ser convertido em agravo interno, quando interposto dentro do prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: HC nº 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC nº 200.619-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2022; HC nº 200.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021; HC nº 191.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021; HC nº 198.969-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021; HC nº 182.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020; HC nº 172.996-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2019.



    2. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    3. In casu, a paciente foi condenada à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 349-A do Código Penal.



    4. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC nº 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.



    5. O writ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A irresignação recursal é incompatível com a realização inovação argumentativa. Precedentes: RHC nº 216.250-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022; HC nº 204.164-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/2022; HC nº 209.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/2022.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido.